Tribunal: STJ
Processo: 5316781-26.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722918 - RS(2024/0308044-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: PAULO JOSÉ GAZAPINA BIACHI
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
LUCAS ABAL DIAS - RS091098
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE O
ALCANCE DO TÍTULO. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E
RECURSO DESPROVIDO.
1. A execução do título executivo judicial deve observar estritamente
os critérios fixados na fase cognitiva, sob pena de violação da coisa
julgada.
2. A norma aplicável ao cálculo atuarial, determinada em sentença
transitada em julgado, está protegida pela coisa julgada e não pode
ser alterada na fase de cumprimento de sentença.
3. A aplicação do teto de 90% e do benefício especial de
remuneração, conforme regulamento de 2011, não amplia a
condenação, mas conforma o cálculo da prestação devida,
preservando a coerência entre custeio e benefício.
4. Agravo conhecido e recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54069341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 77cb1721-8b53-4d97-a803-5c6ad52f275e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 77cb1721-8b53-4d97-a803-5c6ad52f275e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722918 - RS (2024/0308044-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: PAULO JOSÉ GAZAPINA BIACHI
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
LUCAS ABAL DIAS - RS091098
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE O
ALCANCE DO TÍTULO. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E
RECURSO DESPROVIDO.
1. A execução do título executivo judicial deve observar estritamente os
critérios fixados na fase cognitiva, sob pena de violação da coisa
julgada.
2. A norma aplicável ao cálculo atuarial, determinada em sentença
transitada em julgado, está protegida pela coisa julgada e não pode ser
alterada na fase de cumprimento de sentença.
3. A aplicação do teto de 90% e do benefício especial de remuneração,
conforme regulamento de 2011, não amplia a condenação, mas
conforma o cálculo da prestação devida, preservando a coerência entre
custeio e benefício.
4. Agravo conhecido e recurso desprovido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53782430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:02
Código de Controle do Documento: 9a01b243-0ac0-4452-ad7b-51a9947ad51c

Trata-se de agravo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão que inadmitiu
recurso especial fundado no art. 105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal,
a
c
desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim
ementado (e-STJ, fls. 72-81):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
AO
LAUDO
PERICIAL.

COISA
JULGADA
VERIFICADA.

TEMA
907/STJ.
NECESSIDADE
DE
ESTRITA
OBSERVÂNCIA
AO
TÍTULO
EXECUTIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCLUSÃO NO
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL
NÃO
VERIFICADA. – Da adequação da via eleita: Em tendo sido encerrado o
cumprimento de sentença, cabível o recurso de apelação. Em havendo
prosseguimento da execução, tem-se por cabível o agravo de
instrumento. Caso em que não houve o encerramento da fase de
cumprimento de sentença. Cabível o recurso de agravo de instrumento.
Preliminar afastada. – Da inovação recursal: A discussão versa sobre os
critérios de cálculo utilizados para complementação do benefício pago à
parte agravada. O regulamento do plano de benefícios normatiza a
relação entre entidade previdenciária e beneficiário. É nele que estão
contidos os critérios de cálculo que deverão ser, via de regra, adotados
pelo perito. Assim, por certo não há falar em inovação recursal no que
toca ao regulamento aplicável ao caso do beneficiário. Preliminar
afastada. – Mérito: Da inaplicabilidade do
em virtude da
Tema 907/STJ
ocorrência de coisa julgada: “Na execução do título executivo judicial, a
prestação deve ser feita em estrita consonância com o decidido na fase
cognitiva, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada, já que
abarcada pelo manto da inalterabilidade”. – Caso em que a decisão
posta a cumprimento transitou em julgado com a determinação expressa
de que fosse utilizado o
do Regulamento de Benefícios I da
art. 27
PREVI para fins de cálculo da complementação de aposentadoria paga
ao agravado. Assim, não há como, na presente fase processual, alterar-
se a forma de cálculo do benefício como pretende a agravante. – Do teto
de 90% adotado pelo perito – benefício especial de remuneração: O
benefício especial de remuneração que constou do regulamento do ano
de 2011 foi ampliado para todos os benefícios concedidos entre
e
No caso em análise, a aposentadoria do autor
24/12/1997
06/12/2010.
se deu em 04/2007. Portanto, correto o teto de 90% adotado pelo perito
atuarial. – Da suspensão das contribuições previdenciárias no período de
01/2007 a 12/2013: “Considerando que as contribuições estavam
suspensas nos anos de 2007 a 2013, correta a decisão agravada ao
decidir que estas não são devidas no aludido período, ainda que sob o
argumento da ausência de fonte de custeio”. – Da litigância de má-fé:
Não se verifica na conduta processual da parte agravante nenhuma das
hipóteses previstas nos dispositivos legais relativos à conduta temerária
(arts. 79 e seguintes, do CPC). Assim sendo, improcede o pedido de
Documento eletrônico VDA53782430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:02
Código de Controle do Documento: 9a01b243-0ac0-4452-ad7b-51a9947ad51c

condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Diante da inadmissibilidade do recurso, interposição de agravo aduzindo
equívoco na decisão pelos seguintes motivos: (1) inaplicabilidade da
por
Súmula 7/STJ,
tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos; (2) ofensa ao Tema 907/STJ,
com necessidade de aplicação integral do regulamento vigente à época da aposentadoria
(1997), afastando regulamentos de 2007 e 2011; (3) violação da coisa julgada pela
inclusão de Benefício Especial/Temporário sem previsão no título executivo; (4) indevida
combinação de regulamentos que teria criado “regulamento único” ao recorrido.
Foi oferecida contraminuta (e-STJ, fls. 142-146).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial, que
não prospera.
Nas razões (e-STJ, fls. 89-97), alega-se que o acórdão recorrido: (1) violou o
ao não determinar a observância estrita ao regulamento aplicável na data
Tema 907/STJ
da aposentadoria; (2) incorreu em violação dos arts. 337, §§ 1o e 4o, 502 e 506 do CPC,
tendo criado “regulamento único” para o recorrido.

(1) Violação do Tema 907/STJ
Conquanto atento ao conteúdo sumular invocado, o Tribunal de origem
baseou sua conclusão na necessidade de estrita observância ao título executivo,
assentando que a sentença transitada em julgado determinou, de modo expresso, a
aplicação do
do Regulamento de Benefícios I da PREVI para o cálculo da
art. 27
complementação, premissa fático-processual que vincula a fase executiva e afasta
qualquer rediscussão dos critérios já fixados na cognitiva.
Daí a afirmação de que a norma aplicável ao cálculo atuarial encontra-se
albergada pelo manto da coisa julgada, argumento que em nada representa ofensa ao
entendimento sumular, haja vista a peculiaridade processual do caso concreto.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
Documento eletrônico VDA53782430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:02
Código de Controle do Documento: 9a01b243-0ac0-4452-ad7b-51a9947ad51c

PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente
relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi
manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo . 2. Nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em
julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título
executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de
sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de
ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento .
(AgInt no AREsp 1.547.176/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
11/5/2020,
25/5/2020)

(2) Ofensa aos arts. 337, §§ 1o e 4o, 502 e 506 do CPC

Sustenta-se que o acórdão desafiado teria reconhecido verba não
contemplada no título. Todavia, o teto de 90% e o benefício especial de remuneração,
previstos em regulamento de 2011, foram expressamente estendidos a benefícios
concedidos entre
e
com pagamento retroativo e posterior
24/12/1997
6/12/2010,
incorporação, alcançando a aposentadoria iniciada em 4/2007.
A referência ao teto e ao benefício não amplia a condenação, mas conforma o
modo de cálculo da prestação devida à luz das regras internas do plano que incidem
sobre benefícios pretéritos, preservando coerência entre custeio e benefício. Tanto por
isso o Tribunal de origem enfatizou a ausência de fonte de desequilíbrio atuarial,
inclusive diante da suspensão de contribuições e do uso de recursos de superávit,
afastando a premissa de afronta à coisa julgada.

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará condenação às penalidades
fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:02
Código de Controle do Documento: 9a01b243-0ac0-4452-ad7b-51a9947ad51c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.722.918 / RS
Número Registro: 2024/0308044-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020520720098210001 53167812620238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: PAULO JOSÉ GAZAPINA BIACHI
ADVOGADOS : RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
LUCAS ABAL DIAS - RS091098
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 4f5d3ce2-e4b2-4113-849a-3c6401b3d922

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 4f5d3ce2-e4b2-4113-849a-3c6401b3d922